Tribunal: TJMT
Processo: 0001795-55.2018.8.11.0090
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001795-55.2018.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reintegração, Tempo de Serviço, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SONIA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 080.452.708-37 (APELANTE), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), TIAGO SALES - CPF: 027.723.271-67 (ADVOGADO), ALLISON VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.331.491-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO AO CARGO POR DECISÃO JUDICIAL. RESSARCIMENTO DE VENCIMENTOS REFERENTES AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. LIMITES DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em Exame

1.Apelação cível interposta por Sônia Santos de Oliveira
con
tra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança c/c revisão salarial c/c indenização por danos morais, sob o fundamento de coisa julgada material, por já ter havido decisão anterior no Mandado de Segurança nº 1621-17.2016.811.0090. A apelante sustenta que a coisa julgada não se aplica ao pedido de ressarcimento de vantagens salariais referentes ao período anterior à impetração do mandado de segurança.

II. Questão em Discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a coisa julgada material do mandado de segurança impede a análise do pedido de ressarcimento de vencimentos referentes ao período anterior à impetração da ação mandamental; e (
ii
) estabelecer se a apelante tem direito ao pagamento dos vencimentos correspondentes ao período de afastamento indevido do cargo público.

III. Razões de Decidir

3. A coisa julgada material incide apenas sobre o período compreendido entre a data da impetração do mandado de segurança (09/09/2016) e o trânsito em julgado da decisão (09/07/2018), não alcançando os valores devidos pelo período anterior (01/09/2015 a 08/09/2016).

4. Nos termos do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009, os efeitos financeiros do mandado de segurança se limitam às prestações vencidas a partir da data da impetração, permitindo a cobrança dos valores anteriores por meio de ação própria.

5. A reintegração de servidor público declarada judicialmente implica o pagamento dos vencimentos e vantagens referentes ao período de afastamento indevido,
con
forme previsto no art. 41, § 2º, da
Con
stituição Federal e na legislação municipal aplicável.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao re
con
hecer o direito ao ressarcimento das remunerações devidas quando declarada a nulidade da exoneração do servidor, garantindo-se os efeitos retroativos da reintegração.

7. Os valores devidos devem ser apurados em liquidação de sentença e corrigidos pela Taxa SELIC, nos termos da Emenda
Con
stitucional nº 113/2021.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A coisa julgada material formada no mandado de segurança impede apenas a cobrança de valores relativos ao período posterior à sua impetração, não abrangendo os vencimentos referentes ao afastamento indevido ocorrido antes da propositura da ação mandamental.

2. A reintegração de servidor público declarada judicialmente impõe o pagamento das remunerações e vantagens suprimidas durante o período de afastamento, salvo vedação expressa na decisão transitada em julgado.

3. O pagamento das verbas retroativas deve ser atualizado pela Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da Emenda
Con
stitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 41, § 2º; CPC, art. 485, V; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1315326/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 11.12.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1390437/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 12.07.2021; STF, Súmula nº 269.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Sônia Santos de Oliveira
con
tra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a
ação de cobrança c/c revisão salarial c/c indenização por danos morais
ajuizada pela
Apelante
.

O Juízo
s
entenciante
fundamen
tou
-se na existência de coisa julgada material, ao entender que os pleitos já haviam sido analisados e decididos em
M
andado de
S
egurança
impetrado pel
o recorrente
,
sob o nº
1621-17.2016.811.0
09
0
.

Em suas razões recursais,
suste
nta

a Apelante

que
a sentença recorrida incorreu em erro, pois a coisa julgada material não se aplica aos pedidos de ressarcimento das vantagens salariais, já que tais pleitos não foram abordados na parte dispositiva da decisão do
M
andado de
S
egurança. Requer a reforma da sentença para que o mérito de sua ação seja analisad
o
.

Em
con
trarrazões, o Município de Nova Canaã do Norte defende a manutenção da sentença, reafirmando a existência de coisa julgada material sobre o caso, e ainda aponta que o comportamento da Apelante caracterizou abandono de cargo. Pede o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais
para 20%
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela não intervençã
o ministerial no

caso em
comento,
pois ausente o interesse
público

(I
d
.

240270168).

Recolhida as custas,
con
forme certidão da
con
tadoria (Id.
237732151 –
pdf
. 175).

É o relatório.

Des
embargador

José Luiz L
eite
Li
ndote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

DA COISA JULGADA MATERIAL

Con
forme relatado,
trata-se de apelação cível interposta por Sônia Santos de Oliveira
con
tra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de cobrança c/c revisão salarial c/c indenização por danos morais ajuizada pela Apelante. O Juízo sentenciante fundamentou-se na existência de coisa julgada material, ao entender que os pleitos já
foram
analisados e decididos em
M
andado de
S
egurança anteriormente
impetrado
pela Apelante, sob o nº
1621-17.2016.811.0
09
0
, transitado em julgado em
09
/
0
7
/2018.

Extrai-se dos autos que a parte autora/recorrente
é servidora municipal de Nova Canaã do Norte/MT
e que
no ano de 2014 havia solicitado licença sem
remuneração
do cargo público. Ao
retornar
,
em 01/
09
/
2015, foi surpreendida com sua exoneração. Posteriormente, por meio de Habeas Data (Processo n° 769-27.2015.811.0
09
0), descobriu que sua exoneração
foi
declarada por meio de Decreto Municipal, sem a garantia do direito de defesa.

Diante das tentativas frustradas de resolver a situação administrativamente, impetrou Mandado de Segurança, obtendo decisão favorável à sua reintegração. No entanto, entre setembro de 2015 e outubro de 2017, permaneceu afastada do cargo e sem remuneração, enfrentando dificuldades financeiras e
con
strangimentos pessoais ao longo desses 25 meses.

Nesta ação de cobrança, pleiteia

o
ressarcimento das verbas remuneratórias
das vantagens salariais referentes ao período em que esteve afastada indevidamente de seu cargo público de odontóloga, bem como a revisão de sua remuneração e indenização por danos morais.
Na origem, alegou ainda
que, após decisão judicial que determinou sua reintegração, a data de
sua
admissão foi adulterada e
as
vantagens salariais foram suprimidas, resultando em prejuízo.

Assim decidiu o juízo sentenciante
(Id.
237732151 –
pdf
. 155):

“[...]
Cumpre anotar,
todavi
a
, que a sobredita sentença restou parcialmente procedente, de modo a re
con
hecer o direito à reintegração ao cargo e, lado outro, não re
con
hecer o direito da autora no tocante ao pedido de “pagamento da remuneração desde o dia 01/
09
/
2015 (data final da Licença não remunerada) em diante, com valores devidamente corrigidos e atualizados até a data do total pagamento”.

Dito de outro modo, a sentença em mandado de segurança, transitada em julgado (ref. 32 – Cód. 53131) no dia
09
/
0
7
/2018, avaliou o mérito de modo que fez coisa julgada material no que
con
cerne ao pedido
con
stante nesses autos.

À guisa do exposto,
con
siderando a duplicidade de ações e a coisa julgada material engendrada na sentença delineada alhures, a extinção do processo sem a análise do mérito é medida imperativa. Ante o exposto, EXTINGO o feito sem julgamento do mérito, com espeque no art. 485, V do CPC. [...]”

A
con
trovérsia recursal gravita em torno da alegação d
e que a sentença
, ao extinguir o feito sem resolução de mérito, teria indevidamente aplicado o instituto da coisa julgada material em relação ao pedido de ressarcimento
pecuniário
.

Con
tudo
, razão não assiste à Apelante.

Para melhor compreender a lide, é imprescindível observar os limites da coisa julgada material formada no Mandado de Segurança nº 1621-17.2016.811.0
09
0
,

que tramitou perante o
juízo

da Vara
Única
de Nova Canaã do Norte/MT
,

impetrado
pela Apelante.

Naquela ação,
determinou-se
a reintegração da
R
ecorrente
ao cargo público de odontóloga, mas rejeitou o pedido de ressarcimento s
alarial
durante o período de afastamento
.

Entretanto
,
restou consignada na sentença
ressalva
quanto ao período anterior à impetração do

mandamu
s
. P
ara melhor elucidação do caso, transcrevo a sentença

na parte em que lhe importa
(Id. 237732151 –

pd
f
. 111/113):

“[...]
No tocante a valores anteriores a
09
/
0
9
/
2016, data de propositura deste mandado de segurança, deverá a impetrante buscar a via própria, na dicção da Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 269 do STF: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”.
[...]”

Por sua vez, imperioso ressalta que n
os termos do artigo 337, § 4º, do CPC
:
"Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado."
.
Extrai-se que
a ação
mandamental

não apreciou e tampouco decidiu sobre os valores relativos ao período anterior a
09
/
0
9
/
2016
. Portanto, não há coisa julgada material que impeça a análise do pedido
de ressarcimento
referente a
o

intervalo temporal
entre
a data
final da licença não remunerada
(
01/
09
/
2015
)
e a impetração do

mandamus
.

Ressalta-se que, nos termos d
o § 4º do art. 14 da

L
ei nº 12.016/
09
,
o mandado de segurança não possui efeitos retroativos,
in
verbis
:

“
O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença
con
cessiva de mandado de segurança a servidor público (...) somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a
con
tar da data do ajuizamento da inicial.”

Possível, então decidir nos termos dos limites da coisa julgada material,
con
forme
entendimento
da Corte
Superior

“
[...]
a imutabilidade da autoridade da coisa julgada existirá se o juiz decidiu a lide nos limites em que foi proposta pelo autor. Sendo necessário, para que haja coisa julgada, que exista pedido e, sobre ele, decisão. 3. Por essa razão, a parte que não foi decidida - e que, portanto, caracteriza a existência de julgamento infra petita -, poderá ser objeto de nova ação judicial para que a pretensão que não fora decidida o seja agora.
[...]
”

(
STJ -
EREsp
: 1264894 PR 2011/0244020-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI)
.

Logo, a coisa julgada material incide apenas sobre o
intervalo
da
impetração da ação
mandamental
(
09
/
0
9
/
2016
)

e a data do
trânsito
em julgado

(
09
/
0
7
/2018
)
, remanescendo o direito da Apelante de discutir em juízo os valores relativos ao período de
01/
09
/
2015 a
0
8
/
09
/
2016
(data anterior à impetração)
.

DO RESSARCIMENTO DAS VANTAGENS SALARIAIS

In
casu
, a Apelante, narra que é servidora pública
efetiva do Município de Nova Canaã do Norte
desde 02/02/2005

e que foi exonerada indevidamente
no mês de dezembro de 2014

de seu cargo de odontóloga, sem observância do devido processo legal e em violação ao
con
traditório e à ampla defesa.
Por essa razão, impetrou
M
andado de
S
egurança (Processo nº 1621-
17.2016.811.0090), que resultou
no re
con
hecimento
à reintegração no
seu
cargo, nos seguintes termos
:

“[...] III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, comprovado o direito líquido e certo da parte impetrante,
CON
CEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para tornar sem efeito e nulo de pleno direito o ato de exoneração da servidora municipal SONIA SANTOS DE OLIVEIRA, por violação ao devido processo legal, devendo a autoridade coatora RE
CON
DUZIR ela, no prazo de 15 (quinze) dias, ao cargo de ODONTÓLOGA, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça desde já fixada no importe de 10 (DEZ) VEZES O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO, atualmente correspondente a R$ 9.370,00 (nove mil, trezentos e setenta reais), com fulcro no § 5º, do art. 77, do mesmo Estatuto Processual Civil, sem prejuízo de eventuais sanções criminais (crime de desobediência), civis (improbidade administrativa) e processuais. [...]”.
(I
d.

237732151 –
pdf
.
113).

De acordo com a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça
“[...]

a reintegração de servidor público decorrente de ilegalidade de demissão, implicando sua anulação, implica o pagamento dos reflexos financeiros correlatos.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1315326 CE 2018/0153751-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/02/2019).

Com a reintegração judicialmente determinada, surge o direito da Apelante ao ressarcimento das vantagens salariais correspondentes ao período em que esteve indevidamente afastada, em
con
formidade com o disposto no § 2º do art. 41 da
Con
stituição Federal, que assim prevê:

"Art. 41 [...]
§ 2º

Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado,
e o eventual ocupante da vaga, se estável, re
con
duzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço."
[
g.n
.
]

Nesse sentido, a
con
sequência lógica
é o
direito
à

c
ompensação monetária
daquilo que a
servidora deixou de perceber durante o período de afastamento
, autorizada pela Legislação Municipal
de nº
065/1991
:

“[...] Art. 33.º- Reintegração é a
reinvestidura
do funcionário no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial,
com ressarcimento de todas as vantagens.
[...]”
. [
g.n
.]

Além disso
, alega a
R
ecorrente
que “
[...]
a
pós a sua reintegração ao cargo público, sua data de admissão foi adulterada e,
con
sequentemente, teve suprimido os reajustes que lhe eram devidos pelo tempo de labor, o que resultou na diminuição do salário que passou de R$ 4.410,90 (quatro mil, quatrocentos e dez reais e noventa centavos) para R$ 4.028,14 (quatro mil, vinte e oito reais e quatorze centavos).
[...]
”

(Id. 237
732
151 –
pdf
. 02).

No entanto, tanto o período reivindicado para os reajustes salariais quanto o pedido de alteração da data de admissão estão alcançados pela coisa julgada material
, porquanto integram o intervalo da impetração da ação mandamental (09/09/2016) e a data do trânsito em julgado (09/07/2018)
, não podendo ser rediscutidos nesta ação.

Isto
posto,

con
soante
o entendimento da Corte Superior
“[...], reintegrado o servidor público ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, faz ele jus aos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento.
”
,
razão pela qual também deve a servidora ser restituída dos
reajustes salariais devidos.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1390437 RJ 2018/0286851-1)

De forma similar, este E. Tribunal julgou casos semelhantes:

CON
STITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE – REINTEGRAÇÃO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL – REESTABELECIMENTO DE TODAS AS VANTANGENS – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS – PROGRESSÃO FUNCIONAL – FALTA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – RECURSO PROVIDO.

1. A decisão que determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, opera efeitos
ex

tunc
, ou seja, restabelece o status quo ante, de modo a garantir, desde a exoneração até a reintegração, a remuneração e as vantagens de caráter pessoal, devendo o período de equivocado afastamento ser
con
tado para todos os fins de direito,
con
siderando-o como efetivo tempo de serviço para fins de promoção (progressão funcional) e aposentadoria.
2. Faz jus à progressão funcional o servidor público que demonstra, durante o processo, que cumprira as
con
dições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei 3.

Não há óbice à
con
cessão da progressão o fato
da
administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. (N.U 00010
09
-59.2016.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024).

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POLICIAL MILITAR – PENA DISCIPLINAR DE DEMISSÃO – PEDIDO DE RE
CON
SIDERAÇÃO ACOLHIDO ADMINISTRATIVAMENTE – REINTEGRAÇÃO - COBRANÇA DAS VERBAS SALARIAIS REFERENTES AO PERÍODO DO AFASTAMENTO DA CORPORAÇÃO – CABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO EVIDENCIADA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ - DANO MORAL - NÃO
CON
FIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.
1. Uma vez re
con
hecida a nulidade da demissão do servidor e determinada a sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado, inegável o seu direito aos vencimentos e vantagens referentes ao período em que ficou afastado, a teor do que dispõe o art. 35, caput, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.

[...]
4. Nas
con
denações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora e a correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ. (N.U 0032589-85.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021,
Publicado
no DJE 29/07/2021).

Quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora, compreendo que c
om a entrada em vigor da Emenda
Con
stitucional 113/2021, os valores das
con
denações impostas à Fazenda Pública passaram a ser corrigidos pela Taxa SELIC
,
desde 9/12/2021,
vedada a cumulação com outro índice.

Partindo dessas premissas,
con
siderando a reintegração da parte Recorrente ao cargo, é devida a compensação financeira retroativa -
ex

tunc

- devendo ser pagas as remunerações devidas desde o período de 01/09/2015 a 08/09/2016.

Ademais,
con
stata-se que a Apelante não impugnou, em suas razões recursais, a questão relativa aos danos morais. Em observância ao princípio do
tantum
devolutum
quantum
appellatum
, segundo o qual o recurso devolve ao tribunal apenas as matérias expressamente questionadas pela parte, fica inviabilizada a análise desse ponto nesta instância recursal.

Ante

o exposto,

1.
CON
HEÇO
do recurso de apelação interposto p
or Sônia Santos de Oliveira;

2.
No mérito,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença objurgada

para fins
de julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial
apenas para determinar que
o Município de Nova Canaã do Norte/MT pag
ue
os vencimentos da
A
pelante
relativos ao período de
01/09/2015 a 08/09/2016
,
cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença,
a
plicando-se a Taxa SELIC,
como índice único de juros e correção monetária, desde 9/12/2021, conforme a EC 113/2021.

Por conseguinte, inverto

o ônus
da
sucumbência e condeno a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) do valor
atualizado
da c
ausa
, conforme a inteligência do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025